Tribunal: TJDFT
Processo: 0736128-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. APTIDÃO PSICOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que almejava lhe incluir na lista de candidatos aprovados na fase de avaliação psicológica do concurso público para o cargo de polícia penal do Distrito Federal.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de ser considerado apto na fase de avaliação psicológica do certame público objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo indevido o Poder Judiciário substituir a avaliação da Administração Pública ou interferir nos critérios de avaliação do exame psicológico, estando adstrito à análise da legalidade e conformidade com o edital, especialmente no âmbito da tutela de urgência.
6. O autor participou do concurso público para provimento de vagas para o cargo de polícia penal, regido pelo edital n. 1/2022 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, sendo considerado inapto na fase de avaliação psicológica, por não atingir os parâmetros esperados em 10 (dez) das 15 (quinze) características avaliadas.
7. Nos termos da tabela 15.1 do edital, “o candidato será considerado inapto, se não atingir os parâmetros esperados em 3 (três), ou mais, características”.
8. As razões que determinaram a não recomendação dos candidatos inaptos foram divulgadas por meio de entrevista devolutiva, realizada em 2/4/2023, conforme previsão no edital de abertura (item 15.10). Já o prazo para a interposição de recurso contra o resultado iniciou-se em dia 3/4/2023, possibilitando o acesso da motivação da eliminação pelo candidato quando da impugnação administrativa do ato.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.